Tribunal: TJSP
Processo: 1035559-31.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO – ENTREGA DAS CHAVES – Cabimento – Partes que já assinaram contrato de financiamento imobiliário com a CEF – Eventual diferença que não pode inibir o direito de fruição da casa própria. Lucros cessantes presumidos. Indenização arbitrada em 0,5% ao mês sobre o valor contratual do imóvel. Dano

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO – ENTREGA DAS CHAVES – Cabimento – Partes que já assinaram contrato de financiamento imobiliário com a CEF – Eventual diferença que não pode inibir o direito de fruição da casa própria. Lucros cessantes presumidos. Indenização arbitrada em 0,5% ao mês sobre o valor contratual do imóvel. Dano moral. Descabimento. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.